Tribunal: STJ
Processo: 5008298-45.2018.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1866328 - SC (2020/0059633-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: MARIA SALETE MUNHOZ KAESEMODEL
EMBARGADO
: NEIDE MARIA DOS PASSOS BORGES
EMBARGADO
: SONIA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
BARBARA CAROLINE ANTUNES DA SILVA - RS097113
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO CONFIGURADO. ADMISSÃO DO
IAC 17/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de
declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. A questão debatida nos presentes autos é a mesma do IAC 17/STJ, cuja instauração
foi admitida pela Primeira Seção desta Casa em
.
17/6/2024
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito
as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o
julgamento do referido incidente de assunção de competência.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50471593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 900f6787-cb91-44d2-8a0b-c61804e6f924

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1866328 - SC (2020/0059633-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: MARIA SALETE MUNHOZ KAESEMODEL
EMBARGADO
: NEIDE MARIA DOS PASSOS BORGES
EMBARGADO
: SONIA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
BARBARA CAROLINE ANTUNES DA SILVA - RS097113
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO CONFIGURADO. ADMISSÃO DO
IAC 17/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de
declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. A questão debatida nos presentes autos é a mesma do IAC 17/STJ, cuja instauração
foi admitida pela Primeira Seção desta Casa em
.
17/6/2024
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito
as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o
julgamento do referido incidente de assunção de competência.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos declaratórios opostos pela Universidade Federal de
Santa Catarina ao acórdão proferido por esta Segunda Turma, assim ementado (e-
STJ, fl. 1.735):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.
. É inviável o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão
1
agravada (Súmula 182/STJ).
. Agravo interno não conhecido.
2
Em suas razões, alega que o acórdão embargado estaria eivado de
omissão, pois não se manifestou sobre as teses de que: (i) seria impossível a
Documento eletrônico VDA50118301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:49
Código de Controle do Documento: 0a9c05e9-232f-4db4-bb68-2111ab0097dd

aplicação irrestrita do art. 104 do CDC ao caso concreto; (ii) haveria impugnação
expressa e dialética aos pontos veiculados; e (iii) não incidiria o Tema 1.009/STJ à
espécie.
Pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração.
Impugnação às fls. 1.756-1.757 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão
judicial de fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro
sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir
eventual erro material da decisão atacada. 2. Em atenção à finalidade
integrativa do recurso aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou novo julgamento
da causa, conforme pretende a parte embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta violação de
normativo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal. 4.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.467/MG, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS
NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
Documento eletrônico VDA50118301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:49
Código de Controle do Documento: 0a9c05e9-232f-4db4-bb68-2111ab0097dd

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.205.946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/11/2019
20/11/2019
De ofício, verifico que a matéria de fundo trazida no recurso especial é a
mesma do IAC 17/STJ, cuja instauração foi admitida pela Primeira Seção desta Casa
em
, tendo como controvertida a seguinte tese: "Possibilidade ou não de
17/6/2024
rediscussão, em ações individuais, de coisa julgada formada em ação coletiva que
tenha determinado expressamente a devolução de valores recebidos em razão de
tutela antecipada posteriormente revogada".
No respectivo acórdão de admissão do Incidente de Assunção de
Competência, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos pendentes no
STJ ou nas instâncias de origem que guardem identidade para com a presente causa,
com aplicação extensiva da regra do art. 1.040 do CPC/2015 aos processos em curso
neste Tribunal Superior, inclusive para fins de devolução à origem para sobrestamento.
Registre-se que, somente após o juízo de conformidade é que, se for o
caso, o recurso especial deverá ser encaminhado para esta Corte Superior, para o
exame das matérias suscitadas que não ficaram prejudicadas pelo novo
pronunciamento da origem.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. AFETAÇÃO DO TEMA À SISTEMÁTICA
DOS PRECEDENTES VINCULANTES (IAC N. 17). DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO
DOS
PROCESSOS
PENDENTES.
QUESTÃO
DE
ORDEM PARA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A controvérsia de fundo trazida no recurso especial, qual seja, a "afronta à
decisão transitada em julgado, relativa a processo que tramitou perante o
TRF/1a Região, no qual proferida decisão colegiada autorizando a reposição
ao erário dos valores ora em discussão", foi afetada por esta Corte Superior,
passando a constituir o Incidente de Assunção de Competência n. 17 (IAC
no REsp n. 1.860.219/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
28/5/2024
17/6/2024
2. Em atenção à segurança jurídica e à isonomia processual, este Tribunal
tem firmado a orientação de que os recursos que tratam da mesma matéria,
Documento eletrônico VDA50118301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:49
Código de Controle do Documento: 0a9c05e9-232f-4db4-bb68-2111ab0097dd

sem trânsito em julgado, devem aguardar o julgamento do paradigma
representativo na Corte de origem, viabilizando, assim, o juízo de
conformação ou de retratação, conforme o caso.
3. Somente depois de realizada tal providência, a qual representa o
exaurimento da instância ordinária, é que, se for o caso, o recurso especial
deverá ser encaminhado para esta Casa de Precedentes, para que aqui
possam ser analisadas as questões jurídicas nele suscitadas que não foram
prejudicadas pelo novo pronunciamento do Tribunal a quo.
4. Embargos de declaração rejeitados. Em questão de ordem, torna-se sem
efeito o acórdão embargado e a decisão que conheceu em parte do recurso
especial, a fim de determinar a devolução dos autos à origem, com a
respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão dos recursos
representativos da controvérsia, sejam observadas as normas dos arts.
1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.861.809/SC, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
2/12/2024
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para tornar sem efeito as decisões monocráticas de fls. 1.672-1678 e
1.700-1.701 (e-STJ), e o acórdão de fls. 1.735-1.738 (e-STJ), e determinar a devolução
dos autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do
acórdão a ser proferido no precedente qualificado, sejam tomadas as providências
previstas no art. 1.040 do CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50118301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:49
Código de Controle do Documento: 0a9c05e9-232f-4db4-bb68-2111ab0097dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.866.328 / SC
Número Registro: 2020/0059633-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50082984520184047200
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: MARIA SALETE MUNHOZ KAESEMODEL
RECORRIDO
: NEIDE MARIA DOS PASSOS BORGES
RECORRIDO
: SONIA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
BARBARA CAROLINE ANTUNES DA SILVA - RS097113
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812A
AGRAVANTE
: MARIA SALETE MUNHOZ KAESEMODEL
AGRAVANTE
: NEIDE MARIA DOS PASSOS BORGES
AGRAVANTE
: SONIA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
BARBARA CAROLINE ANTUNES DA SILVA - RS097113
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812A
Documento eletrônico VDA50398151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:53
Código de Controle do Documento: 14348a91-6cc3-4004-ac7f-cc6bb839a350

AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
EMBARGADO : MARIA SALETE MUNHOZ KAESEMODEL
EMBARGADO : NEIDE MARIA DOS PASSOS BORGES
EMBARGADO : SONIA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
BARBARA CAROLINE ANTUNES DA SILVA - RS097113
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
04/09/2025
10/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:53
Código de Controle do Documento: 14348a91-6cc3-4004-ac7f-cc6bb839a350